Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0705789-35.2021.8.07.0000 Agravante: GERCINEY GOMES CARDOSO Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por GERCINEY GOMES CARDOSO contra a r. decisão (ID 23577538, fls. 158/159), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0404028-31.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em razão de o apenado ter sido condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça. A Defesa, nas razões recursais (ID 23577538), pleiteia a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o argumento, em síntese, de que o agravante possui ocupação lícita e residência fixa, bem como não há nos autos indícios que apontem que o agravante é pessoa violenta ou perigosa, nem que oferece risco à sociedade ou à vítima. Ressalta que o agravante possui boa relação com a vítima, e paga pensão alimentícia a sua filha menor. Argumenta que a pena atribuída ao apenado foi diminuta, de apenas 8 (oito) meses de prisão no regime inicial semiaberto, o que evidencia que o encarceramento não se mostra medida compatível os princípios que norteiam a execução penal, dada a desproporcional penosidade da medida frente aquele que possui ocupação lícita. Destaca que, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, o isolamento social em domicílio é medida de política pública oficialmente adotada para evitar a proliferação e contágio do referido vírus. Com tais argumentos, requer a concessão da prisão domiciliar do recorrente, mediante monitoração eletrônica. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 23577538, fls. 210/214), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23577538, fl. 245). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na Manifestação no 40/2021, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23666546). A Defesa, na petição de ID 23813273, informou que foi decretada na origem a progressão do Apenado para o regime aberto de cumprimento de pena, sendo instituída a Prisão Domiciliar. É o relatório. DECIDO. Consoante acima relatado, a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal deferiu o pedido da Defesa. Dessa forma, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente agravo em execução, uma vez que pretensão do recorrente para ser beneficiado com a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica perdeu o objeto, em face da concessão da progressão ao regime aberto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator